Tribunal: CARF
Processo: 10680.914997/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.914997/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.165 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
MERCANTIL ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1995
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE
APURAÇÃO DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As
retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser
aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração
distinto.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES
NÃO
CONFIRMADAS
E
COMPROVADAS POR INFORMES DE RETENÇÕES DAS FONTES
PAGADORAS. POSSIBILIDADE.
Comprovando o sujeito passivo a retenção na fonte por meio dos informes de
retenção das fontes pagadoras, indicando erro no despacho decisório de pedido
de restituição, é o caso de se possibilitar a reanálise do pedido, enviando o
processo à origem para emitir despacho decisório complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, considerando apenas os informes de retenção na
fonte de imposto de renda das fontes pagadoras, relacionadas ao ano de 1998, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.914997/2010-17
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.165 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914997/2010-17

Henrique Nimer Chamas - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 3a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte.
A contribuinte transmitiu Pedido de Restituição (“PER”) no
29446.43431.231203.1.2.02-8852 (fls. 167 a 172), referente ao ano-calendário de 1998,
informando saldo negativo de IRPJ. O saldo negativo foi composto por retenções na fonte do
imposto de renda e estimativas compensadas.
Foi proferido o Despacho Decisório no 097611895 (fl. 163), homologando
parcialmente o direito creditório da contribuinte, nos seguintes termos:

A análise do crédito consta às fls. 164 a 165.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 2 a 7). Afirma que por um erro de preenchimento de declaração, sofrera
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.165 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914997/2010-17

retenção na fonte do imposto de renda no ano de 1998 no montante de R$18.560,44, mas que
informou erroneamente na DIPJ, invocando a verdade material para serem aceitos tais valores no
saldo negativo de 1998. Além disso, o IRRF remanescente do ano de 1998, não utilizado no
período, fora objeto do PER em conjunto com o saldo negativo decorrente de IRRF do ano-base
de 1997, totalizando R$ 291.978,71. Apresentou duas planilhas, relacionadas aos anos de 1998 e
1997, e pugnou pela homologação integral do saldo negativo.
Dentre os documentos trazidos aos autos pela contribuinte, destaca-se:
(i)
PER (fls. 39 a 46);
(ii)
DIPJ 1998 (fls. 48 a 55);
(iii)
Comprovantes de retenção de IRRF de 1998 (fls. 57 a 144); e
(iv)
Documentos relacionados à retenção de IRRF de 1997 (fls. 146 a 161).
Apresentou nova manifestação em 06 de junho de 2016 (fls. 177 a 180)
questionando o intento da pretensão de ser compensado o crédito reconhecido nos autos com
débitos em nome da contribuinte, porque estes teriam sido integralmente quitados com as
reduções concedidas pela Lei no 11.941/2009, por meio de “guia de recolhimento” emitida
manualmente pela RFB, ante à incapacidade técnico-operacional de se ajustar os sistemas de
controle internos. Os documentos que atestam as alegações acompanham a petição (fls. 201 a
229).
Ante à efetivação do procedimento de compensação, a contribuinte novamente se
manifestou nos autos (fls. 232 a 233), requerendo o cancelamento do procedimento de
compensação, a fim de ser deferida a restituição integral do saldo credor apurado no processo.
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a improcedente (fls.
238 a 242). Considerou que “a interessada não trouxe prova das retenções na fonte nos termos
da legislação de regência. No que concerne às alegadas retenções no ano-calendário 1997,
trata-se, à evidência, de período de apuração diverso do período da DCOMP em exame. A
compensação do imposto retido na fonte somente pode ser feita com o devido no ano-calendário
da retenção. Assim é que se tais retenções, como alegado, não foram aproveitadas no ano-
calendário 2007, deveria a contribuinte ter retificado sua DIPJ/2008, compensando tais
retenções com o IRPJ devido em decorrência das receitas oferecidas à tributação naquele ano-
calendário”.
Cientificada a contribuinte, apresentou, em 21 de agosto de 2019, o Recurso
Voluntário (fls. 246 a 257). Em suas razões, a contribuinte defende a possibilidade de utilização
do IRRF do ano de 1997 para a composição do saldo negativo de 1998, por não existir vedação
legal para tal. Aduz também que a diferença de R$ 27.037,17 das retenções do imposto de renda
do ano de 1998, a contrário do que afirma a decisão de piso, estão comprovadas nos autos, já que
trouxera os informes de rendimento financeiro às fls. 57 a 144.
É o relatório.
Voto
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.165 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914997/2010-17

Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O denominado Pedido de Restituição tem o condão de formalizar o encontro de
contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a esta, então,
responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de provas
suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise, verificação e
confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia
vinculativa aos julgadores.
É o exemplo da Súmula CARF no 143, veja a sua redação:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que esta se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios
idôneos que possa fazer. É o exemplo, no caso de retenção de imposto na fonte, de se juntar aos
autos os comprovantes líquidos de recebimento e as notas fiscais emitidas, na impossibilidade de
se obter outros documentos que estão sob guarida de terceiros.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III
do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
O tema que permanece em litígio versa sobre a possibilidade de se reconhecer o
saldo negativo da contribuinte referente ao ano de 1998, com imposto de renda retido na fonte no
ano-calendário de 1997 e também por parcela não confirmada de retenção na fonte do próprio
ano de 1998.
Deixo de analisar a estimativa compensada que compôs o saldo negativo
vindicado, em razão de ter sido alegado erro no preenchimento da declaração, que, a bem da
verdade, se refere à imposto de renda retido na fonte.

Impossibilidade de reconhecimento de saldo negativo de IRPJ com retenções na fonte
sofridas em períodos de apuração distintos
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.165 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914997/2010-17

Na decisão de piso, entendeu-se que o IRRF do ano de 1997 não comporia o saldo
negativo do ano de 1998, veja:
No que concerne às alegadas retenções no ano-calendário 1997, trata-se, à evidência, de
período de apuração diverso do período da DCOMP em exame. A compensação do
imposto retido na fonte somente pode ser feita com o devido no ano-calendário da
retenção. Assim é que se tais retenções, como alegado, não foram aproveitadas no ano-
calendário 2007, deveria a contribuinte ter retificado sua DIPJ/2008, compensando tais
retenções com o IRPJ devido em decorrência das receitas oferecidas à tributação
naquele ano-calendário.
É necessário clarificar que a decisão de piso se equivocou ao mencionar a DIPJ
2008 e o ano-calendário 2007, pois, de fato, o adequado procedimento a ser adotado seria que a
contribuinte retificasse sua DIPJ 1998 para adequar as informações e pleitear o saldo negativo de
1997 em um outro procedimento, distinto do analisado nesses autos.
Em suma, a situação a ser enfrentada, portanto, adstringe-se sobre a possibilidade
jurídica de se superar o erro da contribuinte, que transmitiu o PER de saldo negativo de IRPJ do
ano de 1998 e agora alega que parte do valor não confirmado diz respeito ao IRRF pago em
período distinto, isto é, no ano de 1997.
Saliento que me afilio à interpretação que depreende pela possibilidade de se
corrigir erros materiais no preenchimento da PER/DCOMP e admitir a retificação da declaração
nesse momento processual, quando tais equívocos são comprovados no decorrer do processo
administrativo fiscal, ainda que fosse necessário remeter os autos à origem para emissão de
despacho decisório complementar que analise o direito creditório alegado e eventual utilização
do saldo reconhecido.
Os casos de alegação de erros de fato, erros materiais e erros de preenchimento -
conceitos utilizados de maneira interligada e que de certo modo se conectam - direcionam-se
sobre a apreciação do mérito dos direitos creditórios. A própria administração tributária é
orientada a perquirir a situação superando o erro, ainda que a discussão se encontre na esfera de
competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com inscrição dos débitos declarados em
dívida ativa. É a indicação do Parecer Normativo Cosit no 8/2014:
PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de
erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido
no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso
administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito
na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o
pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho
decisório anterior que não homologou a compensação e retificar a Dcomp.
Contudo, deverão ser observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já
tiver sido encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no caso de o
erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na apuração do
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem
como para os casos de erro em preenchimento de Documento de Arrecadação de
Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.165 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914997/2010-17

homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de declaração, o que
conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é
autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será
proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ
ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório que
não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo
a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação dos órgãos de julgamento
administrativo instaurado em função de apresentação anterior de manifestação de
inconformidade, conforme já abordado.
A matéria é inclusive objeto da Súmula CARF no 168, que assim prescreve:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Contudo, o imposto de renda que fora retido na fonte no ano de 1997 e que a
contribuinte alega compor o saldo negativo do ano de 1998 não tem relação alguma com este,
porque apurados em períodos distintos. Como se sabe, o saldo negativo do ano é composto pela
diferença entre pagamentos das estimativas adimplidas no decorrer do ano, somado ao IRRF
retido no próprio ano, deduzindo-se o valor que de fato a contribuinte deveria ter pago ao final
do ano. Desse resultado negativo, surge o saldo vindicado nos autos.
A retenção deve ser deduzida do imposto apurado no encerramento do período de
apuração, conforme dispõe o artigo 76 da Lei no 8.981/95:
Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais,
será: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso de
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real; (...)”.

Não há como se admitir que o IRRF pago no ano de 1997 seja deslocado ao saldo
negativo do ano de 1998, porque, para isso, além de ser necessário refazer toda a apuração do
IRPJ do ano de 1997, a fim de verificar a existência de saldo negativo em tal período, bem como
perquirir se tal saldo já não fora utilizado em anos posteriores, tal prática implicaria o total
desvirtuamento da sistemática do PER/DCOMP, em que o interesse do administrado deve ser
por ele exercido.
A propósito, trago algumas jurisprudências desse tribunal administrativo:
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS
CORRESPONDENTES NA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.165 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914997/2010-17

correspondentes na base de cálculo do imposto. As retenções sofridas em
determinado período de apuração do IRPJ não podem ser aproveitadas para a
composição do saldo negativo de período de apuração distinto. (Processo n°
10920.723458/2018-40. Acórdão n° 1302-006.444. Sessão de 12/04/2023. Relatora
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, g.n.)
RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO DISTINTO.
INADMISSIBILIDADE. O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera
antecipação do imposto devido no correspondente período de apuração, sendo
inadmissível sua compensação com IRPJ de período distinto. (Processo n°
10980.906295/2012-39. Acórdão n° 1001-002.885. Sessão de 03/04/2023. Relator
Fernando Beltcher da Silva, g.n.)
DEDUÇÕES
DO
IMPOSTO
ANUAL.
IDENTIDADE
DE
PERÍODO
DE
APURAÇÃO. Deve existir identidade de período de apuração entre a
“determinação do lucro real” (em que uma receita é computada) e a
“determinação do saldo do imposto a pagar ou a compensar” (em que a
correspondente retenção do imposto é deduzida). Afinal, se o contribuinte tivesse a
liberdade de escolher o período de apuração que melhor lhe convém para deduzir o
imposto retido, a lei teria instituído uma medida de controle dos saldos das retenções à
semelhança do que se faz com os saldos de prejuízos acumulados (aos quais a lei impõe
o controle no Livro de Apuração do Lucro Real LALUR)”. (Processo n°
10166.904944/2013-41. Acórdão n° 1401-001.501. Sessão de 20/01/2/16, Relator
Ricardo Marozzi Gregorio, g.n.)
Por tal razão, entendo que o equívoco alegado pela contribuinte não é sanável
nesse momento processual, tendo em vista que o período do saldo negativo do PER transmitido
pela contribuinte é distintos da parcela que pretende incluir (IRRF do ano-calendário de 1997).

Do imposto de renda retido na fonte no ano de 1998

O despacho decisório reconheceu a retenção na fonte sofrida pela contribuinte no
valor de R$ 159.429,99, conforme extratos de análise abaixo:

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.165 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914997/2010-17

A contribuinte, em sua peça recursal, questiona o valor confirmado e faz alusão
aos documentos de fls. 57 a 144, para sustentar que sofrera retenção de imposto de renda na
fonte no montante de R$ 186.467,16, assim composto:

A quantia de R$ 27.037,17 estaria pendente de confirmação, conforme tabela
trazida pela contribuinte em seu recurso voluntário:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.165 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914997/2010-17

A fim de verificar eventual equívoco do despacho decisório por não confirmar a
retenção na fonte do imposto de renda, por amostragem, válido investigar a mencionada retenção
da fonte pagadora CNPJ no 34.169.557/0001-72, onde a contribuinte alega ter direito ao
montante de R$ 3.659,46, recolhido sob o código 5706, e que não fora confirmado pelo despacho
decisório. Compulsando os documentos que deveriam comprovar as retenções sofridas no ano de
1998, não se encontra um único informe de rendimentos financeiros de tal fonte pagadora.
Nos demais, parte dos documentos apenas confirmam a assertividade do despacho
decisório, a exemplo das retenções das fontes pagadoras com CNPJ no 33.041.062/0001-09 e
61.198.164/0001-60.
Contudo, há o destaque de algumas retenções na fonte sofridas que não foram
confirmadas no despacho decisório, mas estão comprovadas nos documentos juntados nos autos.
São os exemplos das retenções pelas fontes pagadoras CNPJ-base no 61.074.175 (fls. 122 a 124)
e CNPJ no 01.136.301/0001-00 (fl. 119 a 121), esta última não confirmada no despacho
decisório e cuja comprovação corresponde ao montante indicado pela contribuinte como
retido na fonte no PER.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.165 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914997/2010-17

Por força da já mencionada Súmula CARF no 143 e em homenagem ao princípio
da verdade material, entendo que o melhor caminho é o retorno dos autos à autoridade de origem
para reapreciação do pedido formulado pela contribuinte, bem como se tais valores em discussão
já não foram objeto de outros PERs e utilizados em períodos posteriores, levando em
consideração os documentos juntados aos autos (fls. 57 a 144), notadamente os informes de
rendimentos de retenção de imposto de renda na fonte das fontes pagadoras da contribuinte,
relacionados ao ano de 1998.

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe PARCIAL PROVIMENTO para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim
de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, considerando apenas os informes de
retenção na fonte de imposto de renda das fontes pagadoras, relacionadas ao ano de 1998,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 284
DF CARF MF
Original